Tribunal: TJES
Processo: 5010521-58.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010521-58.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERROL FLYNN BASTOS ARPINI
RECORRIDO: ALTAMIRO RIBEIRO DE MOURA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010521-58.2022.8.08.0030

RECORRENTE: ERROL FLYNN BASTOS ARPINI

RECORRIDO: LHARYSSA DE ALMEIDA CARVALHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: DR.
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS - CERCEIO NÃO CONFIGURADO - COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - CAUSA NÃO COMPLEXA - AUSÊNCIA DE CONEXÃO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - PRELIMINAR AFASTADA - QUEBRA DE CONFIANÇA NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, afirmam que foram contratados para prestar serviços de advocacia em prol da requerida, ingressando com demanda judicial em face das empresas envolvidas na tragédia de Mariana-MG, o que foi feito. Contudo, posteriormente, após a categoria da requerida (artesãos) ter sido categorizada como impactados pela Justiça Federal, houve a criação de uma plataforma extrajudicial para formulação de acordos.

Diante de tal procedimento, argumentam, os autores, que a requerida revogou a procuração outorgada, requerendo a renúncia da demanda proposta por aqueles, formalizando acordo extrajudicial com representação de outro patrono, deixando de lhes pagar honorários, o que motivou a propositura da presente demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, ILDENIA CAMARGOS DE ALMEIDA, a pagar, em favor da autora LHARYSSA DE ALMEIDA CARVALHO, o valor de R$ 7.260,40 (sete mil duzentos e sessenta reais e quarenta centavos), atualizados com juros legais a contar da citação e correção monetária nos termos o índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES, desde a propositura da demanda.

EXCLUO, da demanda, o autor ALTAMIRO RIBEIRO DE MOURA.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado, defendendo, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para o arbitramento de honorários advocatícios. Além disso, sustenta a tese de cerceamento de defesa. Ainda, alega a quebra de confiança, impugna o valor da causa e requer pedido de conexão.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

No tocante ao acolhimento da matéria preliminar, entendo por seu afastamento, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pela Recorrente são suficientes para o julgamento da lide. No caso em tela, há prova nos autos que podem contribuir efetivamente para a cognição jurisdicional acerca dos fatos.

Além disso, a presente causa trata-se de cobrança de verba honorária, fundada em contrato verbal celebrado entre as partes, não havendo em se falar em complexidade, uma vez que os valores podem ser realizados por simples cálculo aritmético.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. 1. Compete à Justiça Comum estadual processar e julgar a ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por profissional liberal contra seu cliente (Súmula nº 363/STJ), podendo o feito tramitar no Juizado Especial Cível se cumpridos os requisitos legais. 2. Nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 9.099/1995, o Juizado Especial Cível possui competência para processar e julgar as ações enumeradas no art. 275, II, do CPC/1973 (aquelas submetidas ao antigo rito sumário), a exemplo das lides envolvendo a cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial (alínea "f" do citado dispositivo legal), independentemente do proveito econômico da pretensão.
3. Na hipótese, as instâncias de origem consignaram que a demanda proposta não se referia à uma ação de arbitramento de honorários advocatícios, mas se tratava de verdadeira ação de cobrança de verba honorária, fundada em contrato celebrado entre as partes. Inexistência de causa complexa e desnecessidade de perícia.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 58255 - SP (2018/0190929-9)

Acerca da tese de cerceamento de defesa, entendo que esta não merece prosperar. Isso porque foram devidamente analisadas as provas trazidas aos autos, as quais corroboraram com as alegações feitas pelo Recorrido.

Além disso, o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, o que está em consonância com a Magna Carta (art. 5º, LXXVIII da CRFB/88), respeitados, inclusive, os princípios essenciais dos Juizados Especiais, preconizados no artigo 2º, da Lei 9099/95.

Ademais, o julgador detém as prerrogativas para julgar necessário quais provas são necessárias para o deslinde da lide, podendo indeferir as que julgar inútil, conforme disposição do artigo 370 do CPC, podendo julgar o mérito antecipadamente, nos termos do artigo 355, I, do mesmo diploma normativo.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Quanto à impugnação do valor da causa e o pedido de conexão, coaduno com o magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

“IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Deixo de acolher a preliminar, uma vez que, em ação de cobrança, o valor atribuído foi fixado com base em contrato, bem como, eventual irregularidade será objeto de análise em julgamento de mérito, após valoração das provas, principalmente quanto ao objeto do contrato apresentado.

CONEXÃO

Entendo que as demandas apontadas pela requerida, apesar de possuírem contexto semelhante, são fundadas em contratos de honorários autônomos e devem ser analisadas de forma individual, motivo pelo qual, REJEITO a preliminar.”

Ademais, sobre a quebra de confiança, entendo que não restou configurada.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)